Tribunal: TJSP
Processo: 1009289-42.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional - Dano moral – Atraso decorrente da modificação da escala – Alteração da rota - Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento – Extravio de bagagem - Hipótese em que o limite da indenização previsto na Convenção de Montreal só se aplica aos danos materiais – Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional - Dano moral – Atraso decorrente da modificação da escala – Alteração da rota - Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento – Extravio de bagagem - Hipótese em que o limite da indenização previsto na Convenção de Montreal só se aplica aos danos materiais – Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada passageiro - Recurso da ré improvido – Recurso dos autores provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Extravio de bagagem – Valor da indenização fixado na r.sentença que não ultrapassa o limite de 4.150 DES, previsto no art. 22, item 1 da Convenção de Montreal - Manutenção do valor fixado na r.sentença – Recurso da ré improvido – Recurso dos autores provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009289-42.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante/apelado
LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG, são apelados/apelantes LUCAS
AZEVEDO TOMAZ OLIVEIRA e THAIS STEIGER DOMINGUEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso dos autores e negaram provimento ao recurso da ré.V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009289-42.2018.8.26.0152 -Voto no 47406 - Cotia
2
VOTO No: 47406
APEL. No: 1009289-42.2018.8.26.0152
COMARCA : COTIA
APTE/APDO:LUFTHANSA DEUTSCHE LUFTHANSA AG
APDO/APTE:LUCAS AZEVEDO TOMAZ OLIVEIRA E OUTRO

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional
- Dano moral Atraso decorrente da modificação da escala
Alteração da rota - Transtornos que ultrapassaram o mero
aborrecimento Extravio de bagagem - Hipótese em que o limite
da indenização previsto na Convenção de Montreal só se aplica
aos danos materiais Majoração do valor da indenização de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
cada passageiro - Recurso da ré improvido Recurso dos autores
provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Extravio de
bagagem Valor da indenização fixado na r.sentença que não
ultrapassa o limite de 4.150 DES, previsto no art. 22, item 1 da
Convenção de Montreal - Manutenção do valor fixado na
r.sentença Recurso da ré improvido Recurso dos autores
provido.”

1) Insurgem-se os apelantes contra
sentença que julgou procedente ação de indenização
por danos materiais e morais que lhe moveram os
apelados, alegando em síntese que deve ser aplicada
a excludente de responsabilidade civil prevista no
art. 19 da Convenção de Montreal que prevalece sobre
o Código de Defesa do Consumidor; adotou todas as
providências adequadas para atender aos interesses
dos apelados, impedindo qualquer consequência grave,
o que afasta a indenização por danos materiais. Aduz
ainda que, em relação aos danos morais, deve ser
observado o limite previsto no art. 29 da indigitada
Convenção; a Tese de Repercussão Geral 210 do E. STJ
determinou que devem ser aplicadas as convenções
internacionais também aos danos morais; o valor da
condenação fixado a título de danos morais deve ser
reduzido;
não
houve
danos
morais,
pois
os
passageiros foram rapidamente reacomodados em outro
voo, além de ter sido prestada toda a assistência
necessária; o mero inadimplemento contratual não
gera dano moral; necessária a prova do dano ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009289-42.2018.8.26.0152 -Voto no 47406 - Cotia
3
desídia da companhia aérea, conforme já decidido
pelo E.STJ; a responsável pelo erro é a empresa
“Austrian Airlines” que realizou o check-in dos
apelados, sendo esta responsável pelo transporte e
entrega de bagagem; os pertences dos apelados foram
restituídos.
Efetuou-se o preparo.
Os
apelados
apresentaram
contrarrazões, afirmando que restou comprovada a
falha na prestação de serviço decorrente do atraso
de 10 dias na entrega das bagagens que continham
todas as roupas para o casamento, principal motivo
da viagem, causando enorme transtorno, perda de
tempo e prejuízo de ordem material; patente o
cabimento da indenização por dano moral bem como a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor; os
danos morais são in re ipsa; não houve qualquer
excludente
de
responsabilidade;
não
lhes
foi
prestada qualquer assistência; o limite previsto na
Convenção de Montreal não se aplica ao dano moral; o
valor da indenização por danos materiais fixado na
r.sentença não ultrapassa o limite previsto na
Convenção de Montreal; as empresas que realizaram o
transporte pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo
solidariamente responsáveis.
Os
autores
apresentaram
recurso
adesivo para requere a majoração do valor da
indenização fixado na r.sentença para R$ 10.000,00
para cada autor.
Efetuou-se o preparo.
A
ré
apresentou
contrarrazões,
afirmando que não houve dano moral, mas mera
frustração; incabível a majoração pleiteada; não há
prova do dano moral.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso da
ré e merece acolhimento o recurso dos autores.
Relataram
os
autores
na
petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009289-42.2018.8.26.0152 -Voto no 47406 - Cotia
4
inicial que adquiriram passagens aéreas para Paris
com escala em Zurique.
Ocorre que, o segundo voo foi cancelado, e somente após várias horas os
passageiros foram reacomodados em outro com destino
à Áustria para depois irem para Paris.
Aduziram ainda que a bagagem, por dez
dias, ficou extraviada, sendo que neste período
tinham um casamento, principal objetivo da viagem, e
ficaram sem as roupas apropriadas, motivo pelo qual
tiveram que comprar outras.
Tanto
a
ré
quanto
os
autores,
adesivamente, apresentaram seu inconformismo contra
a r.sentença que julgou procedente a ação.
Em
primeiro
lugar,
deve
ser
esclarecido que a “Austrian Airlines”, mencionada no
recurso
de
apelação,
pertence
ao
mesmo
grupo
econômico da ré.
Quanto
ao
mérito,
os
transtornos
causados aos autores ultrapassaram em muito o mero
aborrecimento.
Patente o dano moral!
Ao contrário do alegado pela apelada,
a limitação do valor da indenização prevista da
Convenção de Montreal, só se aplica aos danos
materiais.
Verifica-se, pela leitura do voto do
do Ministro GILMAR MENDES, Relator do acórdão que
julgou o RE no 636.331 (Tema 210 de Repercussão
Geral, as seguintes considerações:
Neste ponto, a questão diz
respeito a determinar-se a modalidade de
contratos e a natureza da indenização
abrangida pelas regras internacionais.
Dois aspectos devem ficar
sobremaneira
claros
neste
debate.
O
primeiro é que as disposições previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009289-42.2018.8.26.0152 -Voto no 47406 - Cotia
5
nos acordos internacionais aqui referidos
aplicam-se exclusivamente ao transporte
aéreo internacional de pessoas, bagagens
ou carga. -...-
O segundo aspecto a destacar
é que a limitação imposta pelos acordos
internacionais
alcança
tão
somente
a
indenização por dano material, e não a
reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se, porque a disposição do art.
22 não faz qualquer referência à reparação
por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos
preestabelecidos não parece condizente com
a
própria
natureza
do
bem
jurídico
tutelado nos casos de reparação por dano
moral.”
Tal
julgado
apresentou
a seguinte
ementa:
“Recurso extraordinário com
repercussão geral. 2. Extravio de bagagem.
Dano
material.
Limitação.
Antinomia.
Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do
Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É
aplicável
o
limite
indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e
demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil, em relação às condenações por
dano material decorrente de extravio de
bagagem,
em
voos
internacionais.
5.
Repercussão geral. Tema 210. Fixação da
tese:
“Nos
termos
do
art.
178
da
Constituição da República, as normas e os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor. Indenização superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009289-42.2018.8.26.0152 -Voto no 47406 - Cotia
6
limite previsto no art. 22 da Convenção de
Varsóvia, com as modificações efetuadas
pelos acordos internacionais posteriores.
Decisão recorrida reformada, para reduzir
o valor da condenação por danos materiais,
limitando-o ao patamar estabelecido na
legislação internacional. 7
Recurso a
que se dá provimento.”
Remansosa
a
jurisprudência
deste
Tribunal neste sentido:
“Apelação. Transporte aéreo
internacional. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Aplicação das
normas
previstas
nas
Convenções
Internacionais de Varsóvia e Montreal no
que
se
refere
ao
dano
material
e
inaplicável ao dano moral.” (Apel. no
1072295-82.2018.8.26.0100

Rel.
Des.
PEDRO KODAMA
37a Câmara de Direito
Privado j. 30/07/2 019)
A estimativa do valor da indenização
deve ser tal a possibilitar a reparação mais
completa, considerando a conduta da ré e a
repercussão na esfera íntima dos autores, sempre se
respeitando
a
proporcionalidade
da
situação
econômica de ambas as partes.
Deste modo, levando-se em consideração
os parâmetros mencionados bem como os precedentes
desta Câmara, o valor da indenização deve ser
majorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$
10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.
A quantia deverá ser corrigida com
base na Tabela do TJ/SP a partir do arbitramento com
incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da
citação.
Quanto aos danos materiais, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009289-42.2018.8.26.0152 -Voto no 47406 - Cotia
7
mantida a r.sentença.
Verifica-se que não existe nos autos
prova de que a ré exigiu dos autores declaração do
valor de bagagem, conforme estabelece o art. 734,
parágrafo único, do Código Civil.
Portanto, a companhia aérea somente
poderia se eximir da responsabilidade de indenizar
se comprovasse a recusa dos passageiros em declarar
os bens.
Desta
forma,
assumiu
o
risco
de
transportar bagagem sem ter conhecimento do seu
conteúdo.
Neste sentido:
“Transporte aéreo Extravio
de bagagem Deficiência no cumprimento do
contrato de transporte Responsabilidade
objetiva configurada(artigo 14 CDC) Dano
material Itens extraviados Ausência de
declaração do valor da bagagem, nos termos
do parágrafo único do art. 734 do Código
Civil Dever da requerida de zelar pela
segurança das bagagens transportadas

Inversão do ônus probatório quanto à
existência
dos
bens
extraviados

Ressarcimento devido.” (Apel. no 1001549
-82.2014.8.26.0278
Rel. Des. HENRIQUE
RODRIGUERO
CLAVISIO

18a
Câmara
de
Direito Privado j. 21/08/2 017)
Em relação ao limite de 4.150 DES
previsto no art. 22, item 1, Convenção de Montreal,
não foi ultrapassado.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso da ré e dá-se provimento ao recurso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009289-42.2018.8.26.0152 -Voto no 47406 - Cotia
8
autores.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator